Tribunal: TJES
Processo: 0015384-21.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015384-21.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DOS SANTOS PEREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015384-21.2017.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE DOS SANTOS PEREIRA, RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO IL ́CITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35, LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. 1. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 2. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. DE OFÍCIO, CORRÉU ABSOLVIDO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PAR AO TRÁFICO. 4. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ARMA, MUNIÇÕES E APETRECHOS DO TRÁFICO. INDICATIVO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBLIDADE DE APLICACAO DO REDUTOR. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Havendo prova suficiente de materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, impossível acolher o pleito absolutório. Testemunho policial que atesta a ocorrência do crime de tráfico. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não é apresentada, pela defesa, nenhum argumento provado que tenha o condão de retirar-lhes a credibilidade. Mantida a condenação pelo tráfico. 3. O delito de associação para o tráfico se configura quando o agente se une a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a condenação depende da demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer as infrações penais em referência. Caso em que, não foram produzidos elementos que indicassem a estabilidade e a permanência de eventual vinculação existente, seja entre os ora apelantes, seja entre eles e o corréu Geovane ou com o menor C.L.D.S. Apelantes absolvidos do crime de associação para o tráfico. De ofício, absolvido o corréu Geovane Pedro Santos. 4.
A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa, visando o dispositivo a beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração sua responsabilidade penal, as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida. Constituem fatores idôneos para a negativa da minorante o modus operandi, a apreensão de armas, munições e outros apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes, como balança de precisão e material para o embalo das drogas. Caso em que foram apreendidos, além de relevante quantidade de entorpecentes, uma arma, munições e apetrechos relacionados ao tráfico, compondo um cenário indicativo de dedicação a atividades criminosas. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos apelantes RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA e FELIPE DOS SANTOS PEREIRA, absolvendo-os do crime de associação para o tráfico, providência estendida, de ofício, ao corréu GEOVANE PEDRO SANTOS, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015384-21.2017.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE DOS SANTOS PEREIRA, RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação interposta por RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA e FELIPE DOS SANTOS PEREIRA, em face da sentença de fls. 211/216, da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes definidos no artigo 33 e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, impondo ao primeiro a pena de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão; e ao segundo, a pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ambos no regime inicial fechado.

Narra a inicial que, por volta das 5h do dia 16 de dezembro de 2017, no bairro Sayonara, Município de Linhares, os apelantes, associados ao acusado Geovane Pedro Santos e ao menor C.L.D.S., estariam de posse 120 (cento e vinte) pedras de crack, 70 (setenta) papelotes e 100 (cem) pinos de cocaína, uma pistola calibre .380 com dois carregadores contendo 33 (trinta e três) munições, uma caderneta com anotações do tráfico de drogas, aproximadamente sete gramas de maconha, uma planta de maconha, além da quantia de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) em espécie.

Ao fim da instrução criminal, foram condenados na forma especificada retro.

De conformidade com as razões de fls. 252/257, a defesa postula a reforma da sentença a fim de que sejam os apelantes absolvidos das imputações que lhes foram feitas, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnam pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais às fls. 259/262-v., pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 6872207, judicioso parecer emitido pela E. Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, também pela preservação do édito recorrido.

Esta a síntese da interposição, cujo mérito passo a apreciar.

A materialidade dos crimes está provada no laudo de exame químico de fls. 197/198.

Em relação ao crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, me parece devidamente demonstrada a autoria delitiva, a despeito de os apelantes, em seus interrogatórios, negarem a prática dos crimes, havendo RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA assumido a propriedade das 7g (sete gramas) de maconha, que seriam para seu uso, ao passo que FELIPE DOS SANTOS PEREIRA disse que a única droga encontrada na residência em que viviam com o corréu Rodrigo (seu irmão), a esposa e um filho seria a planta de maconha.

Em sentido contrário, extraio do testemunho prestado pelo Policial Militar Juliano Cipriano dos Santos, captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, disse que a guarnição já tinha informações da existência de intenso tráfico de entorpecentes no bairro Sayonara, razão pela qual montaram uma pequena operação deslocando-se até o endereço dos apelantes, local que apuraram ser ponto de vendas de entorpecentes. Lembra que fizera, então, a abordagem da residência, onde se encontravam três pessoas, recordando-se nominalmente de RDG, apelido do recorrente RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA. Acresce que na casa foi encontrada “quantidade expressiva” de drogas, arma de fogo e um pé de maconha no quintal.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não é apresentada, pela defesa, nenhum argumento provado que tenha o condão de retirar-lhes a credibilidade.

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Esta a pacífica orientação de ambas as Câmaras Criminais deste E. Tribunal de Justiça. Nessa linha, confira-se as apelações criminais nº 0001596-72.2020.8.08.0049, de minha relatoria perante esta 1ª Câmara Criminal, e nº 0003739-57.2021.8.08.0030, da 2ª Câmara Criminal, de relatoria do Eminente Desembargagor Helimar Pinto, ambos publicados em 9 de fevereiro de 2024.

Assim, preservo a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Por outro lado, não constato haver prova judicializada do crime de associação para o tráfico.

A propósito do tema, rememoro que o delito em referência se configura quando o agente se une a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que se extrai do julgamento proferido no Habeas Corpus nº 808.612/SP, de relatoria do E. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023, no sentido de que (...) “A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas.”

Na espécie, não foram produzidos elementos que indicassem a estabilidade e a permanência de eventual vinculação existente, seja entre os ora apelantes, seja entre eles e o corréu Geovane ou com o menor C.L.D.S.

A única informação que poderia apontar para alguma ligação entre os réus é o fato de ocuparem a mesma residência. Os réus, contudo, são irmãos, o que parece justificar essa circunstância. Logo, resta evidente que não se trouxe aos autos provas que evidenciassem que a atividade ilícita fosse perpetrada de forma reiterada, de forma minimamente estruturada e organizada conjuntamente pelos acusados, razão pela qual impõe-se a absolvição dos apelantes em relação ao crime de associação para o tráfico.

Cabe relembrar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, não sendo dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do delito a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese. Assim, merece acolhimento o recurso, neste ponto.

E, como consignei anteriormente, não há indicativo de que os ora apelantes estivessem associados, também, ao corréu Geovane Pedro Santos, razão pela qual, na forma do artigo 580, também deve ser ele absolvido, o que faço de ofício, uma vez que o acusado não recorreu da sentença.

Passo a analisar o pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena aludida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência do redutor pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 a 2/3, levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

No caso em apreciação, observo que além de ter sido encontrada quantidade bastante relevante de entorpecentes, também foram apreendidas arma, munições e outros apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes. O Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, compreende que “consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa” (STJ, RCD no HC n. 793.245/SP, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, 15/9/2023).

Assim, inviável acolher o pleito de reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico.

Ao fim da análise dos recursos, remanescem as seguintes penas:

Quanto a RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA:

Crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/2006): 06 (SEIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO e 616 (SEISCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Regime inicial semiaberto.

Preservo os demais termos da sentença.

Quanto a FELIPE DOS SANTOS PEREIRA:

Crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/2006): 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO e 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Regime inicial semiaberto.

Preservo os demais termos da sentença.

Quanto a GEOVANE PEDRO SANTOS:

Crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/2006): 6 (SEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 633 (SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/2003): 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Regime inicial semiaberto.

Preservo os demais termos da sentença.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para
absolver
os apelantes da imputação da prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 de Lei nº 11.343/2006), preservando os demais termos da sentença.

DE OFÍCIO,
absolvo
o réu GEOVANE PEDRO SANTOS da imputação da prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 de Lei nº 11.343/2006), preservando os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.